Tribunal: STF
Processo: Rcl 78260
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Cicero dos Santos e outros contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferido nos autos da ação rescisória n. 0056332-34.2021.8.16.0000, por afronta a “normas jurídicas” (doc. 1, p. 26), ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e a julgados do Supremo Tribunal Federal. 



    Os reclamantes narram que, na ação original, buscavam o reconhecimento de desvio de função e o pagamento de adicional de atividade penitenciária, por terem exercido funções de agente penitenciário, apesar de nomeados para cargo administrativo na Polícia Civil. 



    No entanto, a ação ordinária foi julgada improcedente em primeira instância. Interposto o recurso de apelação, este não foi conhecido, pois, apesar de realizarem o pagamento do preparo no mesmo dia em que intimados para tal, juntaram o comprovante tardiamente (após o prazo de cinco dias previsto no art. 218 do Código de Processo Civil), por desconhecerem a necessidade de peticionar informando o pagamento e sua vinculação aos autos. Posteriormente, a ação rescisória foi ajuizada, mas também julgada improcedente, sem que o mérito fosse analisado. 



    Os reclamantes sustentam que:



    No presente caso, utiliza-se o instituo [sic] da Reclamação Constitucional, garantia da autoridade das decisões do Supremo, vejamos: [...]



    No caso em comento, não restam dúvidas de que as razões são relevantes, eis que se funda em direito fundamental (direito ao devido processo legal). 



    Deve-se enfatizar, com isso, que se torna necessária a adoção de cautelas redobradas pelo Judiciário no presente caso, como forma de evitar eventual violação a direitos humanos fundamentais (direito à vida, moradia e dignidade da pessoa. 



    Tal decisão fora prolatada de forma irregular, pois confrontou o posicionamento consolidado por este Tribunal (a decisão do STF no ARE 1496446 PB e Rcl 57335 PR), no que concerne a não aplicação do art. 932, parágrafo único do CPC, e por ricochete no previsto tanto na Súmula Vinculante 10 e no Enunciado Administrativo 6 do STJ, eis que a decisão combatida desde o inicio aplicou o art. 218 do CPC no caso para regularização de vício sanável (doc. 1, p. 12-13).



    Alegam, em suma, o seguinte:



    [...] a decisão a ser rescindida claramente inobservou norma jurídica, eis que garantias processuais implícitas, seja quanto a produção de provas como em relação aos custos e emolumentos do processo. 



    Observe-se que apesar das custas referentes à apelação terem sido pagas no prazo de lei, face a guia de recolhimento ter sido juntada aos autos APÓS este prazo o recurso foi tido como deserto. 



    RATIFIQUE-SE: as custas foram pagas dentro do prazo da Lei, porém por problemas quanto á juntada das mesmas nos autos o processo acabou declarado deserto. Expliquemos: os Reclamantes foram intimados para recolher as custas da Apelação em 24/06/2019; no mesmo dia conforme documento acima estas custas foram pagas.



    [...]



    Os patronos da época, desconheciam que AO CONTRÁRIO DO QUE OCORRE NOS PROCESSOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NO PROJUDI, NÃO HÁ A VINCULAÇÃO AUTOMÁTICA DAS CUSTAS AO PROCESSO e por isso não peticionaram informando o pagamento! 



    Nesses casos, parece que o correto seria a intimação para a comprovação da efetivação do pagamento, nos termos do parágrafo único artigo 932, ou, no caso de não ter ocorrido o pagamento dentro do prazo recursal, para a efetivação do pagamento em dobro, nos termos do § 4º do artigo 1.007 do Código de Processo Civil de 2015 (doc. 1, pp. 9-10 – sem os grifos do original).



    Ao final, requerem:



    04) A procedência desta reclamação, autora que, em vista das manifestas violações às normas jurídicas aqui apontadas (CPC, art. 966, V), seja dada procedência ao pedido para que seja rescindido a decisão que entendeu como deserto o recurso de apelação, com a análise do mérito da mesma apelação (doc. 1, p. 27 – sem os grifos do original);



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



     A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente vinculante ou usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal.



    No caso, os reclamantes apontam que a presente reclamação foi proposta para garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas no ARE 1.496.446/PB e na Rcl 57.335/PR.



    No entanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais os reclamantes não integraram a relação processual. 



    De acordo com esse entendimento, destaco os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO PARADIGMA DESTITUÍDA DE EFEITOS VINCULANTE E COM EFICÁCIA INTER PARTES. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. 



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é incabível a reclamação constitucional por ofensa a autoridade de suas decisões quando a suposta ofensa é invocada em face de decisão destituída de efeito vinculante ou com eficácia inter partes por quem não tenha integrado a relação processual. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 52.121 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 9/2/2023).



    Agravo regimental na reclamação. 2. Processual civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante ou de decisão inter partes proferida em processo no qual o reclamante tenha integrado a relação processual. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Usurpação da competência do STF não configurada. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 54.267 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/9/2022).



    No mesmo sentido: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; e Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023, ambas da minha relatoria.



    A alegação central é que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao decidir sobre o recurso de apelação, utilizou o art. 218 do CPC, que trata de prazos gerais para atos processuais, para fundamentar a deserção do recurso por suposta intempestividade no pagamento das custas. Os reclamantes argumentam que o Tribunal deveria ter aplicado o art. 932, parágrafo único, do CPC, que prevê a possibilidade de sanar vícios ou complementar documentação em um prazo de 5 dias antes de considerar um recurso inadmissível.



    No entanto, conforme observado no acórdão que julgou a ação rescisória:



    Note-se que, ao interpor apelação cível na demanda de origem, os ora requerentes deixaram de comprovar o recolhimento do respectivo preparo (Ref. mov. 108-origem). 



    Atento à esta situação, o e. Desembargador ROGÉRIO RIBAS oportunizou aos apelantes o pagamento, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias (Ref. mov. 5.1-apelo), verbis: [...]



    A leitura da respectiva intimação ocorreu em 24/06/19 (Ref. movs. 19.0 a 31.0- apelo).



    Ocorre que somente no dia 04/07/19 (Ref. mov. 47.1-apelo), quando já transcorrido o interstício de 5 (cinco) dias, houve a juntada do comprovante de pagamento, razão pela qual o apelo não foi conhecido. 



    Assim, não há dúvidas de que a r. decisão rescindenda foi proferida em estrito cumprimento aos artigos 932, parágrafo único e 1.007, caput e §4º. do Código de Processo Civil/15. 



    Ainda, sobreleva destacar que não passa desapercebido o argumento da parte autora, no sentido de que procederam o recolhimento em dobro no prazo concedido, somente não tendo juntado o respectivo comprovante na mesma ocasião por desconhecerem que tal informação não era automaticamente disponibilizada nos autos. 



    Contudo, como exaustivamente fundamentado, a própria legislação impõe à parte o dever de comprovar, no momento oportuno, o pagamento das custas inerentes ao recurso, sob pena de deserção. 



    Tratando-se de dever legal, enfatizo, não pode a parte alegar seu desconhecimento ( ex vi do artigo 3º. da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). (Doc. 30, pp. 8-9 – sem os grifos do original).



    Veja-se que, ao contrário do que querem fazer crer os reclamantes, houve estrito cumprimento dos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, caput e § 4°, do CPC. 



    Ademais, consta da exordial, ainda, que a decisão reclamada teria violado direitos humanos fundamentais (direito à vida, à moradia e à dignidade da pessoa humana). 



    Ocorre que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6/11/2020 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 



    [...]



    2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/6/2016).



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021 – grifos no original). 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).



    Por fim, pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de  legislação  infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.



    Nessa linha:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta contra ato proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no Processo 5001780-85.2020.8.21.0014, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se houve afastamento de legislação infraconstitucional, sem observância da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97); e (ii) se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 10. III. Razões de decidir 3. A interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional não configura ofensa à Súmula Vinculante 10, já que não houve declaração de inconstitucionalidade, expressa ou tácita, pelo Tribunal reclamado. 4. Quando o órgão fracionário de um tribunal realiza simples controle da legalidade de atos normativos infralegais, não ocorre violação da cláusula de reserva de plenário. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; Súmula Vinculante 10. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 62.001 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/12/2023; Rcl 63.695 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/2/2024; Rcl 63.902 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 20/3/2024; e ARE 1.403.137 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/3/2023. (Rcl 72897 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/1/2025)



    O que pretendem os reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG.



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator